Tribunal: TJES
Processo: 5002883-21.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002883-21.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIANA FREIRE VENTURA FERREIRA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação Anulatória com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Juliana Freire Ventura Ferreira em face do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo - DER/ES, ambos devidamente qualificados nos autos. Em suma, pugna pelo cancelamento do auto de infração nº RV01437742, sob o argumento de que a requerente é a proprietária do veículo veículo Toyota Corolla, placa: RBF-1G88, cor: Branca, ano/modelo: 2020/2021, RENAVAM: 01251858403, Chassi: 9BRBY3BE2M4018406, mas não era a condutora do referido automóvel no momento da infração e não recebeu a notificação para exercer o direito da ampla defesa e contraditório, porque a correspondência foi para o endereço antigo.

Em sede de

sentença foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.
”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente procedente a demanda.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Sabe-se que, a ordem constitucional vigente impõe que a Administração Pública obedeça aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa, e devido processo legal, consagrados no art. 5º, LIV e LV:

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa,

com os meios e recursos a ela inerentes;

Diante desse quadro, é vedado ao Poder Público impor sanção sem conferir ao administrado o direito de ter ciência e de se manifestar nos processos administrativos em que for parte.

O Código de Trânsito prevê que a autoridade competente deverá expedir a notificação da autuação, no prazo máximo de trinta dias (artigo 281, II, CTB) e após a aplicação da penalidade, será expedida nova notificação, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil para a ciência da imposição (artigo 282, CTB).

Observa-se que essa primeira notificação é indispensável, pois tem como finalidade garantir aos condutores de veículos a ampla defesa no procedimento de exigibilidade das multas de trânsito.

Igualmente, no referido processo administrativo para a imposição das multas, além da notificação de autuação, mister se faz a notificação de penalidade, que deverá ocorrer após julgado o auto de infração com a imposição da penalidade de trânsito.

Desse modo, para que seja aferida a legalidade do processo administrativo, é imprescindível que a Administração Pública tenha levado a efeito as duas notificações, tanto a de autuação quanto a de penalidade.

Portanto, o não cumprimento de tais preceitos pela autoridade administrativa competente acarretará a irregularidade/ilegalidade do processo administrativo, que impõe o pagamento das multas de trânsito, passível, assim, de anulação pelo Judiciário.

Insta salientar que o dever da dupla notificação é matéria sedimentado pelo STJ, por meio da edição da súmula n° 312, a saber: "No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração."

Analisando os dados das notificações enviadas e o Recurso Inominado (ID 8570268), é possível verificar que o Recorrido expediu as notificações para um endereço divergente do que consta no documento do carro, ferindo diretamente o contraditório e ampla defesa.Sendo assim, não existe validade na notificação expedida.

Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inserto na inicial, e DETERMINO o cancelamento do auto de infração nº RV01437742, bem como do processo de suspensão da CNH (Processo 2023-26W9Q).

Sem condenação ante parcial provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)